Tribunal: TJDFT
Processo: 0760049-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de retenção indevida de proventos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Retenção indevida de proventos. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contratou com o réu contrato de empréstimo bancário. No mês de novembro de 2021, caberia ao réu descontar do salário da autora a quantia de R$ 3.296,85, referente à parcela do empréstimo que era devida. No dia 06/11/2022 (sábado), a autora recebeu seus proventos, no valor de R$ 9.006,77, depositados em sua conta salário. Todavia, de acordo com a petição inicial, o banco réu, além de descontar o valor da parcela, aprovisionou de forma indevida a quantia de R$ 3.296,85. Em virtude do equívoco, apenas no dia 08/11/2022 (segunda feira) a autora teve acesso ao seu salário. Os documentos juntados ao processo indicam verossimilhança às alegações da autora no sentido de que o banco réu aprovisionou de forma indevida parte dos proventos depositados na conta salário. A imagem da tela do sistema interno da instituição financeira demonstra que, no dia 06/11/2022, o banco réu já havia descontado o valor da parcela devida (ID 35187218 - Pág. 3), pelo que a autora já havia recebido seus proventos. Por outro lado, o extrato da conta salário da autora indica que, apenas no dia 08/11/2022 (segunda feira), foi liberado o acesso ao restante de seu salário (ID 35187199). Ademais, o extrato bancário de ID 35187198 corrobora a narrativa de que, somente no dia 08/11/2022, a requerente conseguiu efetuar a transferência de seus proventos para sua conta corrente. Assim, o desconto da parcela ocorrido em 06/11/2022 demonstra que o réu aprovisionou o salário da autora durante o final de semana e apenas o liberou no dia 08/11/2022, conforme extrato de ID 35187199. Desse modo, tendo em vista que o recorrente não apresentou qualquer justificativa para o aprovisionamento, conclui-se que a retenção ocorreu de forma indevida.

4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O aprovisionamento indevido do salário da autora, durante todo o final de semana, é situação que causa insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos da personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.

5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações de aprovisionamento indevido, as Turmas tem fixado indenização em média de R$ 3.000,00 (Acórdão 976652, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão 1360531, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES). Para segunda fase, verifica-se que o réu já efetuou o aprovisionamento indevido do salário da autora em outras datas, pelo que a reincidência da conduta ilegal é suficiente para majorar a fixação do danos morais para R$ 2.000,00, tendo em vista a natureza pedagógica e punitiva da indenização. A sentença, por outro lado, estabeleceu valor excessivo para a condenação por danos morais (R$10.000,00), razão pela qual a redução da indenização para R$ 5.000,00 se mostra razoável e compatível com a jurisprudência das Turmas Recursais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W